Tribunal: TJDFT
Processo: 0742442-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742442-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WILSON SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 194938373, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que a indicação de fiel depositário não é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão (ID 64805446). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64811094/64811089). É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Sobre os pronunciamentos do juiz, assim dispõe o art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. No mesmo sentido, preceitua o art. 316 do CPC: “A extinção do processo dar-se-á por sentença”. Não há dúvida que o pronunciamento judicial que extingue o processo de conhecimento – com ou sem julgamento do mérito – tem natureza de sentença. Nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito e, portanto, não engloba as sentenças, que são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Todavia, no caso, o equívoco é inescusável, pois não há dúvida de que o pronunciamento judicial recorrido tem natureza de sentença e que, contra esta, é cabível apelação. O presente recurso é inadmissível. Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator